Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0711295-34.2022.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração em face de decisão (id. 49922192) na apelação interposta pela embargante UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS, alegando omissão na impossibilidade de ela ser demandada na Seção Judiciária do Distrito Federal, haja vista as deliberações do Supremo Tribunal na ADI 5.492 e ADI 5.737, segundo as quais é inconstitucional a regra de competência que permita os entes subnacionais serem demandados perante qualquer comarca do país, devendo fixar o foro aos respectivos limites territoriais, tal como define o art. 11 da Lei 5.010/66. Requer, portanto, que seja suprida a omissão e remetidos os autos para a Seção Judiciária do Estado de Alagoas. Sem contrarrazões. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Decido na forma do 1.024, §2o, do CPC. Não há omissão a suprir. Como dito na decisão embargada, nada altera a situação o julgamento do STF nas ADI’s 5.492 e 5.737, ao dar interpretação conforme a Constituição e definir que a regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que Estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização, de modo a restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Aqui, a autarquia do Estado de Alagoas não está submetida à jurisdição do Poder Judiciário do Distrito Federal, mas, sim, do Poder Judiciário da União, por juiz federal. A competência da Justiça Federal é absoluta e, como tal, a matéria foi conhecida pela profundidade do efeito devolutivo em sua dimensão vertical na apelação, embora não alegada a incompetência em contestação, para o fim de anular a sentença e determinar a redistribuição do feito a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. A questão referente ao art. 11 da Lei 5.010/66, todavia, encerra matéria que não pode ser conhecida de ofício por este Tribunal, em especial na fase recursal, visto que trata de competência relativa porquanto remete à jurisdição dos juízes federais por prisma da área de cada seção judiciária, senão vejamos: A jurisdição dos Juízes Federais de cada Seção Judiciária abrange tôda a área territorial nela compreendida. Confira-se o precedente julgado no STJ: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM QUE A AUTARQUIA FEDERAL EXEQUENTE POSSUI DOMICÍLIO, APÓS A REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 15 DA LEI 5.010/66, PELA LEI 13.043/2014, CONTRA DEVEDOR DOMICILIADO EM LOCALIDADE DIVERSA, TAMBÉM SEDE DE VARA FEDERAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL PERANTE O QUAL FOI PROPOSTA A EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III. Nos termos da Súmula 33/STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Analisando hipóteses análogas, envolvendo Conflitos Negativos de Competência entre Juízes Federais, na vigência do CPC/2015 e após a revogação, pela Lei 13.043/2014, da competência delegada federal, prevista no art. 15, I, da Lei 5.010/66, a Primeira Seção do STJ não tem aplicado o REsp repetitivo 1.146.194/SC, concluindo que, tratando-se de execução fiscal ajuizada perante Juízo Federal de localidade diversa da do domicílio do executado, sede de Vara da Justiça Federal, a competência é relativa, na forma dos arts. 64 e § 1o, e 65 do CPC/2015 e da Súmula 33/STJ, não podendo ser declarada, de ofício, pelo Juiz (STJ, CC 167.679/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/05/2020; AgInt no CC 139.278/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/03/2019; CC 166.952/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/09/2019. Em igual sentido, em situação análoga à do presente Conflito: STJ, CC 171.731/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/04/2020; CC 147.532/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 23/08/2016; CC 159.859/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 21/11/2018; CC 163.499/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 17/09/2019; CC 171.227/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 02/04/2020; CC 163.453/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 14/02/2019. IV. Para as hipóteses regidas pelo inciso I do art. 15 da 5.010/66, revogado pela Lei 13.043/2014, a Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.146.194/SC (Rel. p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJe de 25/10/2013), firmou o entendimento no sentido de que o Juízo Federal pode declinar, de ofício, da competência para o processo e julgamento da Execução Fiscal, em favor do Juízo Estadual, quando o domicílio do devedor não for sede de Vara da Justiça Federal, não se aplicando, em tais hipóteses, a Súmula 33/STJ, ou seja, entendeu-se que, no caso de competência delegada federal, a competência seria absoluta. V. Consoante reconhecido pelo ilustre representante do Ministério Público Federal, o Recurso Especial repetitivo 1.146.194/SC apresenta "diferenças relevantes, em relação ao tema aqui debatido: 1 - aquele caso se regia pelo CPC de 1973, ao passo que este se submete ao CPC de 2015; 2 - a dúvida quanto à competência se dava entre um juízo federal e um juízo estadual; e 3 - o art. 15, I, da Lei 5.010, que delegava jurisdição federal aos estados para certas execuções fiscais, não rege o caso, também porque revogado pelo art. 114, IX, da Lei 13.043/2014". Assim, tal precedente qualificado é inaplicável ao presente caso, seja porque o executado possui domicílio em localidade sede de Vara da Justiça Federal, não se tratando, pois, de competência delegada federal, seja, ainda, porque a Execução Fiscal ora em discussão foi ajuizada, na Justiça Federal, em 2019, posteriormente, portanto, à revogação do inciso I do art. 15 da Lei 5.010/66, pela Lei 13.043/2014, e na vigência do CPC/2015. VI. Agravo interno improvido, mantendo-se a decisão agravada, que declarou competente o Juízo suscitado. (AgInt no CC n. 170.216/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020. Grifado) De outro lado, o art. 46, § 4o, do CPC, dispõe que havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Como a escolha pertence ao autor da ação, sem preferência ou hierarquia entre as possibilidades elencadas pela lei, a parte podia optar pela ação nesta Capital, considerando que também demanda a instituição privada de ensino superior UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI – EPP, estabelecida neste Distrito Federal, que teria prestado serviços na função federal delegada para a formação em Licenciatura em Educação Física. Note-se, a propósito, que o art. 46, § 4o, do CPC, não foi objeto da ADI 5.492 e ADI 5.737, portanto, o julgamento da Suprema Corte não obsta a opção da parte autora. Nesse contexto, já decidiu o STJ: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO. DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há conflito de competência quando, entre 2 (dois) ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões conflitantes (art. 55, caput e § 3o do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão. 3. Se a ação tem como um dos réus entidade autárquica da União, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a competência territorial é regida pela combinação dos arts. 46, § 4o e 51, parágrafo único, do CPC, ficando a critério do autor a escolha do local de propositura da demanda entre as opções listadas na lei. 4. Ações declaratória e de nulidade de patente que deverão ser reunidas no juízo prevento, ou seja, n aquele em que houve o primeiro registro ou distribuição (arts. 58 e 59 do CPC). 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Federal de Brasília. (CC n. 185.592/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 24/8/2023. Grifado) Por fim, não podendo declarar de ofício eventual incompetência territorial relativa (Súmula 33 do STJ), correto o direcionamento para a Seção Judiciária do Distrito Federal. Isso porque a parte optou pelo ajuizamento da ação nesta Capital Federal, momento em que ficou determinada a competência, nos termos do art. 43 do CPC: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. No mesmo sentido, já decidiu o STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. ASSISTÊNCIA DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO SUSCITADO ENTRE JUÍZES FEDERAIS VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PEDIDO INFUNDADO DOS AUTORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DA LOCALIDADE ONDE FOI PROPOSTA A DEMANDA. 1. No caso em apreço, não há dúvida a respeito da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, pois houve a intervenção da União na qualidade de assistente (CF, art. 109, I). Todavia, discute-se se a execução de título extrajudicial em questão deve ser apreciada pelo Juízo Federal de Curitiba - localidade onde foi ajuizada a ação - ou do Rio de Janeiro - sede da empresa executada (ELETROBRÁS). 2. Observa-se que os autores optaram por ajuizar a demanda na Justiça Estadual da Comarca de Curitiba/PR, embora tenham indicado o endereço da executada em outra cidade - Rio de Janeiro. Após o pedido de assistência formulado pela União, os autos foram corretamente encaminhados para a Justiça Federal de Curitiba - SJ/PR -, não havendo fundamento legal para a posterior remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 3. Conforme a dicção do art. 87 do Código de Processo Civil, "determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia". 4. Por sua vez, o art. 94, § 4o, do referido diploma legal, estabelece que, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, a demanda poderá ser ajuizada em qualquer um deles. Outrossim, o art. 99, I, do CPC, elege o foro da Capital do Estado ou do Território para as causas em que a União for autora, ré, ou interveniente. 5. Além disso, cumpre ressaltar que a competência territorial é relativa, e, portanto, só poderia a incompetência ser argüida por meio de exceção (CPC, art. 112). Logo, feita a escolha e ajuizada a ação, ficou definida a competência do Juízo Federal Paranaense (CPC, art. 87), não podendo ser reconhecida eventual incompetência do Juízo em decorrência de pedido da parte autora. 6. Desse modo, considerando que os autores escolheram a Cidade de Curitiba/PR para ajuizar a ação, a União passou a fazer parte da relação jurídica processual como assistente, e tendo em vista que, até o momento, não houve a oposição de exceção de incompetência pela parte executada, é inviável a alteração da competência territorial pelo mero argumento de atribuir agilidade ao processo de execução, em razão da falta de amparo legal. 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 9a Vara de Curitiba - SJ/PR, o suscitado. (CC n. 48.154/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 13/9/2006, DJ de 2/10/2006, p. 206. Grifado) Nego provimento aos declaratórios. Após preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator